Tribunal: TJDFT
Processo: 0763332-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. NÃO RECONHECIDO DIREITO DE INCORPORAÇÃO DA GAA -GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado da autora, mantendo a sentença recorrida que não reconheceu o direito de incorporação de GAA - Gratificação de Atividade de Alfabetização à sua remuneração no período pretendido.
2. A embargante alegou que faz jus à Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, em razão das atividades exercidas no período de 01/02/1988 a 31/07/1998 de acordo com documentação acostada nos autos processo de aposentadoria – ID 48700251. Pretende, assim, que a contradição constante do acórdão recorrido seja sanada.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. No caso, inexiste contradição a ser sanada. A fundamentação do julgado concluiu, com suporte na documentação colacionada ao feito, que “embora tenha exercido a regência em diversas classes de vários centros educacionais da rede pública, não desempenhou a atividade de alfabetização de crianças, adolescentes ou adultos.”
6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza contradição. No que se refere à contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração, trata-se daquela existente entre os elementos do próprio julgado, denominada contradição interna, o que não se verifica na espécie.
7. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração de parte dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.
8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.